Tribunal: STF
Processo: RHC 188607
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. QUALIFICADORAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Albertino Pedro da Silva e Andreia Cristina Romano da Silva contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 26.5.2020, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 560.583/SP.
O caso
    2. Consta dos autos que, em 4.4.2012, os recorrentes teriam apartado briga de casal vizinho e essa ação teria culminado em um homicídio. A denúncia foi oferecida em 12.3.2015 contra os recorrentes e corréus (fls. 16-20, vol. 1 e fl. 1, vol. 2) e recebida em 13.3.2015 (fl. 2, vol. 4).
    O juízo da Quinta Vara do Júri da Comarca de São Paulo/SP, em 10.11.2017, proferiu a sentença de pronúncia para “pronunci[ar] Albertino Pedro da Silva, Marcelo Pavani e Andréia Cristina Romana, qualificados nos autos, como incursos no artigo 121, § 2º, I, III e IV do Código Penal; e Regiane Cardoso Morais, também qualificada nos autos, como incursa no artigo 121, § 2º, I, III e IV, c.c. artigo 29, todos do Código Penal”. Não houve aplicação de medidas cautelares aos pronunciados (fls. 3-7, vol. 2). 
    3. Em 25.4.2019, no julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 0002112-63.2012.8.26.0052, a Décima Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento aos recursos defensivos (fls. 5-8, vol. 3). O acórdão tem a seguinte ementa:
    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - Pronúncia - Homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, III e IV) - Pretensão à impronúncia - Impossibilidade - Existência do delito, vestígios materiais daí decorrentes e indícios de autoria suficientemente relatados - Atenção à máxima in dubio pro societate - Inteligência do art. 413, caput, do CPP - Decisão de pronúncia mantida - Recursos não providos” (fl. 5, vol. 3).
    Em 7.6.2019, foi certificado o trânsito em julgado do acórdão para a defesa em 17.5.2019 (fl. 15, vol. 5).
    4. Em 7.2.2020, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo, contra o julgado proferido no recurso em sentido estrito os recorrentes impetraram o Habeas Corpus n. 560.583/SP no Superior Tribunal de Justiça, requerendo:
    “(...) a concessão da medida liminar para o sobrestamento temporário da ação penal (…) para suspender o curso da ação penal de origem, até o julgamento final deste writ, e, posteriormente, com a concessão da própria ordem para reconhecer a falta de fundamentação e anular o acórdão confirmatório da pronúncia, a fim de que outro seja proferido em seu lugar” (fl. 14, vol. 1).
    Em 7.2.2020, a liminar foi indeferida (fls. 18-20, vol. 3).
    Em decisão monocrática, o Relator, Ministro Felix Fischer, não conheceu do habeas corpus (fls. 40-52, vol. 5).
    Em 26.5.2020, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental em acórdão com a seguinte ementa: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. JÚRI. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORAS. FUNDAMENTAÇÃO. PRESENÇA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. DECISUM MANTIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    I - A fundamentação das decisões judiciais, a teor do inciso IX do artigo 93 da Constituição Federal, é condição absoluta de sua validade e, portanto, pressuposto de sua eficácia, substanciando-se na definição suficiente dos fatos e do direito que a sustentam, de modo a certificar a realização da hipótese de incidência da norma e os efeitos dela resultantes. Entretanto, tratando-se de mero juízo de admissibilidade da acusação, não pode a sentença de pronúncia, conquanto dela se exija fundamentação, aprofundar-se no exame de mérito, sob pena de invadir competência do Tribunal Popular. Precedentes.
    II - In casu, conforme consignado no decisum ora agravado, o v. aresto prolatado pelo eg. Tribunal a quo não possui o vício da ausência de fundamentação no que diz respeito às qualificadoras elencadas. Diversamente, apontou o v. acórdão reprochado uma mínima fundamentação para o seu reconhecimento, deixando o juízo de valor acerca da sua efetiva ocorrência para ser apreciado por quem constitucionalmente competente, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.
    III - Ademais, consolidou-se nesta Corte Superior o entendimento de que a exclusão de qualificadora constante na denúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida. Precedentes.
    IV - Neste agravo regimental não foram apresentados argumentos novos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, devendo ser mantida a decisão impugnada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
    V - Nos termos do art. 159, IV, do RISTJ, não haverá sustentação oral no julgamento de agravo. Agravo regimental desprovido” (fls. 83-84, vol. 5).
    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual os recorrentes alegam que “não basta à imposição das qualificadoras que a pronúncia narre as circunstâncias da ocorrência do crime de homicídio” (fl. 103, vol. 5).
    Sustentam que, por causa “do absoluto desconhecimento sobre quais motivos levaram o TJSP a decidir pela pronúncia triplamente qualificada, sequer é possível (...) manejar o pedido de exclusão dessas circunstâncias” (fl. 112, vol. 5).
    Asseveram ser “de rigor a anulação do acórdão da pronúncia, a fim de que seja prolatada outra decisão que especifique quais elementos justificam a incidência das qualificadoras do motivo torpe, meio cruel e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, ou, caso estes sejam inexistentes, para que o TJSP determine o afastamento de tais circunstâncias da acusação” (fl. 115, vol. 5).
    Este o teor dos requerimentos e pedidos: 
    “(...) a concessão da medida liminar para suspender o curso da ação penal n. 0002112-63.2012.8.26.0052, apenas e tão somente até o julgamento final deste recurso, e, no mérito, com seu provimento para que seja reconhecida a nulidade do acórdão que pronunciou os ora recorrentes, a fim de que outro seja proferido em seu lugar, fundamentando a imposição das qualificadoras ou, se for o caso, afastando-as” (fl. 116, vol. 5).
    Em 22.6.2020, o Ministério Público Federal apresentou contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus (fls. 131-136, vol. 5). O Ministério Público de São Paulo deixou de apresentar contrarrazões (fl. 139, vol. 5).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Razão jurídica não assiste aos recorrentes.
    7. Quanto à materialidade do delito, aos indícios de autoria e à fundamentação das circunstâncias qualificadoras na decisão de pronúncia, o juízo da Quinta Vara do Júri da Comarca de São Paulo assentou:
    “(...) a materialidade do delito encontra-se comprovada pelo Boletim de Ocorrência (...), pelo laudo necroscópico (…) e pelos demais elementos de informação coligido aos autos.
    Presentes também indícios de autoria.
    A testemunha de acusação Vilma Carlota, vizinha dos réus, contou que na ocasião dos fatos encontrava-se em local privilegiado, relatando detalhadamente, durante seu depoimento judicial, as agressões perpetradas pelos réus Albertino e Marcelo contra a vítima, bem como as instigações realizadas pelas rés Regiane e Andreia. Ainda, revelou que a ré Andreia, além de clamar pela morte da vítima, também praticou atos de execução do delito (…) chegou, inclusive, a quebrar um vaso na cabeça da vítima. Após, o ofendido foi arrastado para a rua, local em que as agressões continuaram, sendo que mais pessoas uniram-se aos réus na execução do delito. (…)
    Com efeito, a prova colhida é suficiente para que os acusados sejam pronunciados. (…)
    Além disso, não há razões para se afastar as qualificadoras descritas na denúncia, as quais devem ser apreciadas pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa.
    Com efeito, ao que tudo indica, o crime foi praticado por motivo torpe, tendo os réus executado a vítima por ser supostamente pedófila, merecendo assim, na visão conturbada dos denunciados, a morte. 
    Do mesmo modo, os elementos colhidos durante a instrução apontam para o emprego de meio cruel por parte dos réus, em razão da brutalidade com que golpearam o ofendido, denotando atrocidade fora do comum.
    Por fim, também não há como negar a possibilidade do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que o ofendido foi agredido por grande número de pessoas simultaneamente, fazendo com que sua defesa fosse provavelmente impossível.
    Com isso, diante dos elementos de prova acima, encontram-se plenamente preenchidos os requisitos para a pronúncia dos acusados, havendo indícios de que, com intenção homicida, por motivo torpe, meio cruel e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, os réus Marcelo, Albertino e Andréia agrediram Ides Costa de Souza Lucas Pinheiro de Mello, provocando-lhe e os ferimentos que causaram sua morte, bem como indícios de que a ré Regiane concorreu para a execução do delito, incentivando a sua realização.
    Portanto, é o caso dos réus serem submetidos a julgamento pelo E. Tribunal Júri, pois neste caso, aplica-se o princípio decisão de in dubio pro societate” (fls. 4-6, vol. 1).
    A decisão está fundamentada no § 1º do art. 413 do Código de Processo Penal, devendo limitar-se a indicar a provável materialidade e os indícios de autoria e especificar as circunstâncias qualificadoras e possíveis causas de aumento, sem valorá-los, sob pena de configurar excesso de linguagem.
    8. O Tribunal de Justiça de São Paulo considerou idônea a fundamentação da decisão de pronúncia. Extrai-se do voto condutor do julgamento:
    “(...) os elementos colhidos no caderno processual atendem ao juízo de certeza exigido quanto à existência da prática criminosa e, embora não estejam revestidos de uma certeza insofismável, são hábeis a formar o juízo de probabilidade quanto à conduta dos réus, legitimando sua submissão a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri. 
    Nesse ponto, sobreleva frisar que, nessa fase do procedimento escalonado - formação da culpa -, vigora a máxima in dubio pro societate, de sorte que eventuais dúvidas em relação ao envolvimento do réu devem ser relegadas a julgamento pelo seu juiz natural, sob pena de usurpação da competência expressa no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘d’, da Constituição Federal.
    (…) uma vez presentes, nos termos do artigo 413, caput, do CPP, os requisitos autorizadores da decisão de pronúncia e tendo em vista que referido pronunciamento é despido de juízo condenatório, representando mera admissibilidade da acusação proposta, não há como se acolher o pleito de impronúncia postulado pelos réus” (fls. 7-8, vol. 3).
    As qualificadoras são compatíveis com o tipo de dolo denunciado. Não se demonstra ilegalidade ou teratologia manifesta, pois a fundamentação da decisão de pronúncia é idônea e as decisões das instâncias anteriores estão em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “‘HABEAS CORPUS’ – SUPOSTA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA – INOCORRÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONSISTENTE – INEXISTÊNCIA DE TRANSGRESSÃO À EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DE MOTIVAÇÃO DOS ATOS DECISÓRIOS (CF, ART. 93, IX) – OBSERVÂNCIA, PELO MAGISTRADO ESTADUAL DE PRIMEIRO GRAU, DOS LIMITES DELINEADOS NO ART. 413, § 1º, DO CPP (NA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.689/2008) – ATO JUDICIAL QUE ESPECIFICA, COM CLAREZA, AS CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS DO DELITO DE HOMICÍDIO ATRIBUÍDO AOS RÉUS (CP, ART. 121, § 1º, I E IV, NO CASO) – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 137.475-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 10.4.2018).
    “Habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. Utilização de recurso que impossibilitou a defesa da vítima. 3. Pretensão de afastamento da qualificadora admitida na pronúncia. 4. Impossibilidade. Decisão fundamentada. 5. As qualificadoras do crime de homicídio só podem ser afastadas pela sentença de pronúncia quando totalmente divorciadas do conjunto fático-probatório dos autos, sob pena de usurpar-se a competência do juiz natural da causa, ou seja, o Tribunal do Júri. Precedentes. 6. Ordem denegada” (HC n. 125.433, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 26.3.2015).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO CONTRARIADO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA PARA O AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. REEXAME DE PROVA INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 124.619-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.11.2014).
    “Habeas Corpus. 2. Alegada falta de fundamentação da pronúncia. Não ocorrência. 3. Ordem denegada” (RHC n. 103.562, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.11.2011).
    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. JÚRI. PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FUNDAMENTAÇÃO. LINGUAGEM SÓBRIA E COMEDIDA. I. - Extrapola os limites da sentença de pronúncia a decisão do órgão colegiado de segundo grau que, examinando recurso em sentido estrito, faz análise valorativa da prova. II. - Recurso parcialmente provido” (RHC n. 83.985, Relator o Ministro Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ 21.5.2004).
    9. A apreciação do pleito apresentado na espécie exigiria o reexame dos fatos e das provas dos autos, a que não se presta o habeas corpus, como assentado na reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal, por ser “remédio processual inadequado para a análise da prova, para o reexame do material probatório produzido, para a reapreciação da matéria de fato e, também, para a revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC n. 74.295, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 22.6.2001). Confiram-se os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA: INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. INCABÍVEL REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 151.475-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.11.2019).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Admissibilidade de recurso especial. Descabimento. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso especial. Precedentes. 2. A exclusão de circunstâncias qualificadoras do crime de homicídio por órgão diverso do Tribunal do Júri só é admissível na hipótese de manifesta improcedência. 3. No caso, a qualificação do delito está justificada no substrato fático da causa, não sendo possível ao Supremo Tribunal Federal reapreciar provas e requalificar fatos para chegar a conclusão diversa daquela firmada pelas instâncias precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 120.827-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31.3.2014).
    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRONÚNCIA. QUALIFICADORAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. Não se presta o habeas corpus, enquanto não permite ampla avaliação e valoração das provas, como instrumento hábil ao reexame do conjunto fático-probatório das qualificadoras admitidas em sentença de pronúncia. Precedentes. Agravo regimental não provido” (HC n. 114.030-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.12.2012).
    10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    11. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de julho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora